Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702039-81.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALTO JOAO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS NELORE LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o APELANTE: DALTO JOAO DE OLIVEIRA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator